Tribunal: TJMT
Processo: 1001472-71.2023.8.11.0053
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001472-71.2023.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), CHIRLENE MORAES DIAS DE ARRUDA - CPF: 029.567.571-30 (RECORRIDO), POLIANE MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 041.121.691-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
– RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE INTERNET – ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR – INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO AFETANDO VÁRIOS MORADORES DA REGIÃO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DE DANO MORAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A interrupção do fornecimento do serviço de internet decorreu de força maior (incêndio na torre de telefonia), fato alheio à vontade da recorrente, e que afetou todos os moradores da região onde reside o recorrido, configurando, assim, excludente de responsabilidade pelo dever de indenizar.

Ainda que não estivesse comprovada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, apto a afastar a responsabilidade da recorrente, não se verifica, no presente caso, qualquer violação grave aos direitos de personalidade do recorrido, capaz de causar sofrimento significativo ou angústia.

Sem comprovação de violação grave aos direitos de personalidade que cause sofrimento relevante, não há que se falar em dano moral indenizável.

Recurso conhecido e provido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
VIVO S/A
contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A recorrente requer a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido inicial; alternativamente, pede a redução do valor atribuído a título de danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

Trata-se de ação de indenização por danos morais proposta por
CHIRLENE MORAES DIAS DE ARRUDA
, que alegou ter ficado sem acesso ao serviço de internet e telefone por mais de 10 (dez) dias, desde 06/02/2023.

A recorrente sustenta que a parte autora não foi afetada pela ausência do serviço, uma vez que se tornou cliente da operadora apenas em 31/05/2023. No entanto, conforme demonstrado na petição inicial, a autora era cliente da recorrente, por meio de outra linha telefônica, na data da suspensão do serviço.

É necessário observar que a interrupção do fornecimento de internet decorreu de força maior, em razão de um incêndio na torre de telefonia, o que caracterizou um evento totalmente alheio à vontade da recorrente. Além disso, o problema afetou todos os moradores da região onde reside a parte autora, configurando a excludente de responsabilidade, conforme previsto no art. 393 do Código Civil.

Mesmo que não se comprovasse de maneira suficiente o caso fortuito ou a força maior, capaz de afastar a responsabilidade da operadora, verifica-se que, no presente caso, não houve a comprovação de violação significativa aos direitos de personalidade da autora, que pudesse justificar a reparação por danos morais. O simples desconforto ou transtorno gerado pela interrupção temporária do serviço de internet, ainda que inconveniente, não constitui, por si só, causa para indenização por danos morais, especialmente quando não houve demonstração de sofrimento psicológico relevante ou abalo emocional expressivo.

Dessa forma, diante da ausência de demonstração de qualquer violação grave aos direitos da personalidade, não há que se falar em dano moral indenizável.

Assim,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
VIVO S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto
.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024